Tribunal: TJMT
Processo: 1017553-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017553-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ANDRE BIONI - CPF: 529.517.669-04 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL –

AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DESMATAMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA CDA E DO AUTO DE INTERDIÇÃO – POR MEIO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
– INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por João André Bioni, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017553-31.2021.8.11.0000 e
cassou a decisão, prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Anulatória n. 1001774-21.2021.8.11.0005
, na parte que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo/Interdição n. 106175 e da CDA n. 2021280161
.

O Agravante sustenta, em resumo, que, na espécie, ocorreu a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo, que culminou com a expedição da CDA e do Auto de Embargo, permaneceu sem decisão por mais de 03 (três) anos.

Argumentou, ainda, que o “laudo pericial realizado por determinação do Juízo da Comarca de Diamantino, nos Autos n. 1001506-06.2017.8.11.0005, o qual categoricamente não encontrou a ocorrência do dano constatado no auto de infração, que por conseguinte gerou a CDA e o Auto de Embargo ora discutidos”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão atacada e negado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, João André Bioni ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017553-31.2021.8.11.0000 e cassou a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Anulatória n. 1001774-21.2021.8.11.0005, na parte que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo/Interdição n. 106175 e da CDA n. 2021280161.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, agora Agravado, interpôs o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão, da lavra do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001774-21.2021.8.11.0005, ajuizada por João André Bioni, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo/Interdição n. 106175 e da CDA n. 2021280161.

O ente estatal defendeu, em síntese, que não se consumou a prescrição intercorrente, conforme alegado pelo Autor na instância de piso, pois foram praticados diversos atos destinados à apuração da infração e que interromperam o prazo prescricional.

Sustentou, ainda, que o Auto de Infração n. 114796 foi lavrado com base no Parecer Técnico n. 310 CGMA/SRMA/2016, anexado à autuação e que identificou desmatamentos no interior da propriedade do Autor, com registro, inclusive, de imagens de satélite, entre os anos de 2013 e 2015, tanto que, na defesa administrativa, o proprietário requereu fosse a atividade considerada “limpeza de pastagem”.

Afirmou que descabe a alegação de nulidade do Auto de Infração, porque o ato contém todos os elementos formais, necessários para garantir o direito de defesa do Autor, já que qualificou a parte autuada, indicou as coordenadas geográficas do imóvel, descreveu, de maneira clara, o motivo que ensejou a autuação, apontou os dispositivos legais que dão suporte ao ato e identificou o agente autuante.

Em contato inaugural com o Recurso, deferi a antecipação da tutela recursal, para sustar a decisão
a quo
e, depois de apresentadas as contrarrazões e o parecer ministerial, conferi provimento ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão atacada, na parte que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo/Interdição n. 106175 e da CDA n. 2021280161.

Contra esse
decisum
monocrático, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, não há falar-se, na espécie, na ocorrência da prescrição intercorrente, já que a administração pública não se manteve inerte, no curso do processo administrativo ambiental, por mais de 03 (três) anos.

Isso porque, denota-se do processo administrativo que a autuação ocorreu em 11/11/2016; o autuado foi notificado para apresentar a defesa administrativa em 12/01/2017; foi acostada certidão de antecedentes emitida em 11/01/2019; foi proferida a decisão administrativa em 27/08/2020; houve a notificação acerca da decisão administrativa, publicada no DOE/MT, em 23/10/2020; e foi juntado o AR de notificação para o pagamento da multa em 24/02/2021.

Por oportuno, acerca dos lapsos interruptivos da prescrição intercorrente, veja-se o que estabelece o artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração
, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. (Destaquei).

Conclui-se que, embora a mora em se concluir o processo administrativo, ainda que espaçados os andamentos processuais, a Administração Pública não se manteve silente, o que significa considerar as causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 20, acima destacado, razão pela qual, a meu ver, não está configurada a prescrição intercorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

4. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável. (N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

(...)

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Desse modo, ausente a paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, entre os atos interruptivos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução, ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente.

Quanto à propalada invalidade do Auto de Infração, pelo fato de não ter ocorrido o noticiado desmatamento, essa questão demanda, necessariamente, a dilação probatória, a ser realizada no feito de base, de sorte que a sua incursão nessa temática, neste momento processual, ou por meio de decisão inaugural na instância de piso, afigura-se temerária e medida prematura.

De se notar, por fim, que o propalado
prejuízo material do particular não se sobrepõe àquele causado pelo dano ambiental, de concepção difusa, dado que o caráter de patrimônio coletivo, de reparabilidade, quando possível, pode demorar décadas.

A propósito, dispõe o art. 108 do Decreto n. 6.686/2008:

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental,
propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito. (Destaquei).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conferiu provimento ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por João André Bioni
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023